Tribunal: TJSP
Processo: 2242778-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2242778-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
GUILHERME DIAS MARINHO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BARRETOS - 2a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: GUILHERME DIAS MARINHO
EMBARGADO: EGRÉGIA 6a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.742
Embargos
de
Declaração

Inocorrência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente - Finalidade de questionar acerto
ou desacerto da decisão - Não cabimento -
Inadmissibilidade de reforma do Acórdão.
Embargos rejeitados.
GUILHERME DIAS MARINHO ingressa com os presentes
embargos de declaração contra acórdão de fls. 186/192, proferido no julgamento
do recurso dos autos de “habeas corpus” no 2242778-06.2019.8.26.0000, em que
foi parcialmente conhecida e , nesta, denegada a ordem.
Postula declaração, contradição do r, “decisum”, em razão
de alegar que a instrução não havia sido encerrada (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra na decisão embargada
qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Conforme se verifica na r. decisão recorrida, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
consignado:
“(...)A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade do paciente,
ou seja, inocência, insta salientar que esta questão deve ser decidida no curso da ação
penal, em primeira instância, uma vez que não cabe dilação probatória na estreita via do
“habeas corpus”.
Neste sentido:
“A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal
Federal
tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se revela idônea
à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária análise de um conjunto
probatório complexo, a reclamar deslinde em sede processual adequada.” (STF HC
68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU 26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na prática do
delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, verifico que parte da impetração se
encontra prejudicada, já que a alegação de excesso de prazo se encontra superada.
Senão, vejamos:
Conforme se das informações prestadas:
“(...)1. Em razão dos fatos descritos no relatório de investigação no
30/2019 (doc.01 fls. 09/77 da cautelar no 1500974-95.2019.8.26.0066), após representação
da autoridade policial(doc. 02 fls. 01/07 da cautelar no 1500974-95.2019.8.26.0066) e
manifestação do Ministério Público(doc. 03 fls. 80/84 da cautelar no 1500974-
95.2019.8.26.0066), em 01 de julho de 2019 foidecretada a prisão preventiva do paciente e
do corréuLeonardo Gomes Gonçalves(doc. 04 fls.86/89 da cautelar no 1500974-
95.2019.8.26.0066);
2. Em 05 de julho de 2019 foi cumprido o mandado de prisão
preventiva do paciente (doc. 05 fls. 122/127 da cautelar de no 1500974-95.2019.8.26.0066);
3. Em 02 de agosto de 2019 foi oferecida denúncia em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
paciente, como incurso no art. 155, §4o, incisos III e IV, e §5o, por 10 vezes, na forma do art.
71, caput, ambos do Código Penal, e também as penas do art. 155, §4o, incisos III e IV, do
Código Penal, por duas vezes, somados na forma do art. 69 do Código Penal (doc. 06 fls.
163/172);
4. Em 14 de agosto de 2019 foi recebida a denúncia oferecida pelo
Ministério Público, designando-se audiência para o dia 18 de outubro de 2019 (doc. 07 fls.
205/206);
5. Em 27 de setembro de 2019 foi ratificado o recebimento da
denúncia, ocasião em que também foi indeferido o pedido de liberdade provisória
formulado pelo paciente (doc.08 fls. 384/385);
6. Em 18 de outubro de 2019 foi realizada audiência de instrução,
momento em que foi determinado que se aguardasse o retorno das cartas precatórias,
com posterior abertura de vista às partes para apresentação de memoriais (doc. 09 fls.
454/456);
Os autos aguardam o retorno das cartas precatórias, para abertura
de vista e consequente apresentação de memoriais.”
Portanto, com o encerramento da instrução, resta superada
eventual alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. Nesse sentido, a
jurisprudência sumulada do C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 52/STJ: “Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”).
Assim, nesta parte o “writ” perdeu seu objeto.
No mais, é caso de denegação da ordem, pois se encontram
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e
desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de fundamentação da
decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de
materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício
formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não
só diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Logo, inegável que há necessidade da decretação da prisão
cautelar em prol da garantia da ordem pública, da segurança da instrução penal e da
futura aplicação da lei penal.
Nessa esteira, se eventual permanência do paciente em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, mostra-se
cabível a manutenção da custódia cautelar, constituindo em verdadeira medida de
segurança.
Na sempre precisa lição de Mirabete:
“(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.” (Processo
Penal. 15. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003)
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes motivos a
legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias
que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC 25745SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que
seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo em
vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam inadequadas e
insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração, em outra
parte, perdeu seu objeto e, no mais, denega-se a ordem.”
Como se vê, inexiste contradição no acórdão embargado,
eis que, conforme restou expressamente consignado nas informações prestadas
que os autos originários aguardavam apenas o retorno das cartas precatórias
para abertura de prazo de alegações finais, de modo que a instrução criminal
restava encerrada.
De mais a mais, em consulta ao E-SAJ, verifico que, aos
16 de dezembro de 2019, a defesa apresentou suas alegações finais, de modo
que inconsteste que se encerrou a instrução criminal.
Assim, nota-se que a intenção do embargante não foi obter
esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou omisso, mas sim obter a
integral reforma, o que não é admissível, manifestando notório propósito de
prequestionamento da matéria.
Desta feita, não cabem embargos de declaração com
caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir no julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite, assim, que
seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da decisão.
É como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos
definidos no art. 535, do CPC, prestando-se para
expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto
acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe
confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no Agravo de
Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543,
Rel. Min. César Rocha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2242778-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade qeu se lhes
reconhece,
excepcionalmente,
em
casos
de
erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210 - RTJ 114/351)
não justifica
sob pena de grave disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso
a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no
Agravo de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94,
pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido,
livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância,
não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para
modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não
é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed.
rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo: Atlas, 2003.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator